Tribunal: STF
Processo: ACO 1062
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-12-18
Data de publicação: 2015-12-18

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração no agravo regimental na ação cível originária. Omissão. Existência. 2. Direito Previdenciário. Lei n. 9.717/1998. Extravasamento da competência legislativa da União. Atividades administrativas e sanções. Ingerência na administração dos Estados. Inconstitucionalidade. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.